Tribunal: TJSP
Processo: 2125700-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – Possibilidade de inclusão, no polo passivo da lide, do genitor do discente, que não consta do contrato de prestação de serviços educacionais – Responsabilidade solidária dos pais do aluno, decorrente do art. 229, da Constituição Federal; art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente; bem como artigos 1643, inciso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – Possibilidade de inclusão, no polo passivo da lide, do genitor do discente, que não consta do contrato de prestação de serviços educacionais – Responsabilidade solidária dos pais do aluno, decorrente do art. 229, da Constituição Federal; art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente; bem como artigos 1643, inciso I e 1644, ambos do Código Civil Brasileiro – Precedentes – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125700-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IENSC –
INSTITUTO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO CARMO, é agravada
VANESSA FÁTIMA DOS SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), BENEDITO ANTONIO OKUNO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125700-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16124
2
Agravo de Instrumento no 2125700-54.2020.8.26.0000
Agravante: IENSC Instituto Educacional Nossa Senhora do Carmo
Agravados: Vanessa Fátima dos Santos Oliveira e Marcelo Ascânio
Magistrado de 1o Inst.: Anderson Suzuki
Comarca: São Paulo 3° Vara Cível do Foro Regional de Santana
VOTO No 16.124
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES

Possibilidade de inclusão, no polo passivo da lide, do
genitor do discente, que não consta do contrato de prestação
de serviços educacionais Responsabilidade solidária dos
pais do aluno, decorrente do art. 229, da Constituição
Federal; art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
bem como artigos 1643, inciso I e 1644, ambos do Código
Civil Brasileiro
Precedentes
Decisão reformada

RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo “IENSC
Instituto Educacional Nossa Senhora do
Carmo”, contra a r. decisão1 que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA que
move em face de Vanessa Fátima dos Santos Oliveira, com o escopo
de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, indeferiu a
inclusão de Marcelo Ascânio no polo passivo da demanda, posto que
o título exequendo2 fora firmado tão somente com a mãe do aluno.
Sobreveio o presente agravo, em que a
Instituição de ensino, baseada no insucesso da busca por ativos da
1 Fl. 15.
2 Contrato de prestação de serviços educacionais a Octavio Oliveira Ascânio, filho em comum de
Vanessa Fátima dos Santos Oliveira e Marcelo Ascânio (fls. 15/17, dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125700-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16124
3
requerida, que pudessem suprir o débito relativo às mensalidades
escolares, pleiteia a inclusão do pai do discente, o Sr. Marcelo
Ascânio, sob o argumento de que ambos os genitores são
solidariamente responsáveis pelo custeio das despesas do seu filho
em comum, mormente aquelas decorrentes da sua educação formal.
Não houve pedido liminar no presente
recurso (fl. 46).
Não houve apresentação de contraminuta (fl.
56).
Tornaram os autos conclusos.
É a brevíssima síntese do necessário.
O recurso merece acolhida.
Com efeito, deve-se partir do pressuposto de
que a educação formal das crianças, enquanto no âmbito da
economia doméstica, é dever e obrigação de seus pais, conforme
assentado no art. 229, da Constituição Federal; art. 22, do Estatuto
da Criança e do Adolescente; bem como artigos 1643, inciso I e
1644, ambos do Código Civil Brasileiro.
Isto quer dizer que as despesas domésticas,
aí incluídas aquelas advindas da educação dos filhos menores, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125700-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16124
4
deveres comuns do casal, cada qual respondendo solidariamente
pelo seu adimplemento.
Consequentemente, em um simples exercício
de ponderação, não há que se falar em obrigatoriedade de ambos os
cônjuges constarem do contrato (título) de prestação de serviços de
educação, na medida em que a solidariedade em apreço advém da
própria norma jurídica, e não do instrumento particular em si.
Sobre o tema, vide o seguinte precedente
desta Corte de Justiça:
“AÇÃO DE COBRANÇA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

Responsabilidade
da genitora pela
dívida
concernente aos serviços escolares prestados
à sua filha, ainda que não tenha integrado o
instrumento contratual
Admissibilidade
Solidariedade dos genitores pelo custeio de
despesas concernentes à educação dos filhos
Interpretação jurisprudencial do Colendo
Superior Tribunal de Justiça acerca dos arts.
1.643, I e 1.644, ambos do Código Civil

Tendo em vista a prova da prestação do
serviço e a ausência de prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do
direito da parte autora, faz-se mister a
condenação da ré (genitora) ao pagamento
do
débito

Honorários
advocatícios
contratuais no montante de 20% do valor do
débito
Inadmissibilidade
Fixação da
verba honorária que deve ser arbitrada pelo
magistrado Sentença reformada Recurso
provido, para condenar a ré ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125700-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16124
5
das mensalidades
escolares inadimplidas,
acrescidas de correção monetária e de juros
moratórios de 1% ao mês, ambos contados do
vencimento, e de multa contratual, sem a
cobrança
de
honorários
advocatícios
contratuais, bem como ao pagamento de
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, ressalvado o benefício da
gratuidade
processual
concedido
à
ré”
(Apelação n° 1006557-19.2019.8.26.0002,
Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11° Câmara
de Direito Privado, julgado em 24/10/2019).
Portanto, a r. decisão agravada merece
reforma, a fim de que se possibilite a inclusão do genitor do aluno, o
Sr. Marcelo Ascânio, no polo passivo da execução principal.
Eventuais medidas executivas deverão ser,
primeiramente, requeridas junto ao d. Juízo de 1° grau, a fim de
evitar a supressão de instância.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
agravo, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora